Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0707827-34.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta na ação de ISMAR MARQUES DOS SANTOS contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A, em face de r. sentença[1] de improcedência dos pedidos iniciais. No entanto, antes do julgamento do recurso, o apelante peticiona pela extinção do feito[2], informando que o banco apelado “efetuou uma proposta de acordo para quitação do contrato da Pessoa Jurídica (n°0037-2009/0029), bem como renegociou o contrato da pessoa física (No 00879411) de acordo com a margem consignável de 30%.”, sem apresentar, contudo, o acordo. Em razão do manifesto desinteresse recursal da parte apelante, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14339192. [2] Id. 20086052.